Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO POSTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração ou no curso da recuperação judicial, o que corrobora a existência de óbice ao processamento da pretensão de habilitação no quadro geral de credores da empresa o crédito constituído em momento ulterior ao deferimento do pedido recuperacional (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59)
2. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance ou não dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, não havendo qualquer ressalva quanto à possibilidade de inclusão no quadro geral de credores de créditos extraconcursais, surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial.
3. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários de sucumbência impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.